Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-84.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000567-84.2020.811.9005
Processo de Origem: 1015830-05.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): ALVINO DE FRANÇA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que deferiu tutela provisória de urgência “para determinar aos requeridos que cessem os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária e realizem seu abatimento apenas sobre a parcela dos proventos do demandante que ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na alíquota de 11%, conforme preceitua o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004”.
Requereu o deferimento de efeito ativo ao recurso para o fim de suspender a medida liminar concedida na origem.
O pedido de efeito ativo fora indeferido.
Houve apresentação de contrarrazões e houve prestação de informações pelo juízo agravado.
O Ministério Público declinou da manifestação, por ausência de interesse para tanto.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que a magistrada a quo proferiu sentença no dia 31/10/2020, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora